Tribunal: TJDFT
Processo: 0716405-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Em suas razões, sustenta que, assim como o autor, também foi vítima da fraude bancária, não sendo razoável que suporte os danos gerados ao consumidor, sobretudo por não ser responsável pelo gerenciamento de senhas e dados sigilosos do autor. Argumenta, ainda, que o golpe não ocorreu em razão do serviço prestado pela recorrente, mas por meio do cartão de crédito, que foi clonado pelos fraudadores. Conclui que não houve dano moral no caso. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede que a correção do valor arbitrado se dê a partir da data do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 62644443). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 62644448).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
IV. Consta da inicial que o autor é titular de uma linha telefônica junto à ré há mais de 10 anos e, em 30/11/2023, 1 dia após fazer uma recarga de R$ 60,00, passou a receber diversas mensagens informando sobre cadastro de senhas de acesso ao Canal TIM e renovação de plano de assinatura. Ao checar o aplicativo, observou que sua linha telefônica já não estava mais cadastrada para si, mas para Simone Márcia dos Santos. Ao buscar atendimento na loja física, foi informado que tal fato ocorreu por ficar muito tempo sem colocar créditos na linha telefônica. Foi preciso comprar um novo chip e aguardar a solução do problema. No mesmo dia, registrou ocorrência policial e, em 05/12/2023, percebeu que não tinha mais acesso ao seu aplicativo BRB CARD. Após recuperar o acesso, observou que no dia 30/11/2023 foram efetuadas 5 compras no cartão virtual, a saber: R$ 1.034,90 - Nome do estabelecimento: Pag*Pagamentocontas, R$ 6.209,40 ; Nome do estabelecimento: Pag*Pagamentocontas, R$ 3.622,15; Nome do estabelecimento: Pag*Pagamentocontas, R$ 4.657,05; Nome do estabelecimento: Pag*Pagamentocontas, R$ 6,05 - Pag* Soy Sa( essa compra foi estornada no mesmo dia da data da compra). Refere que tais danos materiais ocorreram em virtude de falha de segurança da ré. Juntou documentos comprobatórios (ID 62644205 e seguintes).
V. As provas constantes dos autos demonstram que a linha telefônica do recorrido foi repassada a terceiro, sem que a recorrente tenha apresentado qualquer documento que comprovasse que a eventual transferência da linha para outrem tenha sido solicitada pelo recorrido. Ademais, percebe-se que os aplicativos bancários do requerente foram invadidos por terceiros na mesma data da troca de titularidade e que o domínio só foi retomado muitos dias depois. Durante este período, os estelionatários realizaram golpes e auferiram vantagem econômica de forma ilícita. Do quadro exposto, conclui-se que houve falha de segurança, sobretudo porque a fragilidade da segurança da empresa permitiu a ação de criminosos, que passaram a utilizar a linha telefônica do autor, possibilitando o acesso aos seus dados pessoais e aplicativos, o que demonstra o nexo de causalidade, não havendo que se falar em culpa exclusiva da instituição financeira ou do terceiro fraudador.
VI. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Nesse aspecto, houve ofensa aos direitos da personalidade do recorrido, diante da violação de seus dados pessoais. No que tange ao montante fixado, entende-se que compete ao Juízo de origem arbitrá-lo, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame. A condenação foi fixada em R$ 4.000,00, o que condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
VII. Nada a prover com relação ao pedido de reforma quanto à correção monetária, pois o Juízo de origem já utilizou a Súmula 362 do STJ por ocasião da fixação do dano moral.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.